Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735977-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, PATRICIA SALES LIMA SOARES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos agravos interno e de instrumento, intime-se a parte agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora